Tribunal: TCU
Processo: 020.282/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em representação

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por André Luiz Arrais de Carvalho contra o Acórdão 12643/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da deliberação ao recorrente e demais interessados.